Tribunal: TJPA
Processo: 0869266-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869266-78.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO CESAR MENDES GONCALVES, DAISY MENDES GONCALVES, ANA CRISTINA GONCALVES MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869266-78.2022.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA

AGRAVADO: PAULO CÉSAR MENDES GONÇALVES

ADVOGADA: LILIAN CLEIDE ALFAIA MENDES TOMASONI – OAB/PA 5980

AGRAVADA: ANA CRISTINA GONÇALVES MOURA

ADVOGADO: MANOEL ANDRÉ CAVALCANTE DE SOUZA – OAB/PA 10680

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAISY MENDES GONÇALVES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALEGADAMENTE PAGO APÓS O ÓBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por autarquia previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a improcedência da Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra os sucessores de beneficiária falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência de enriquecimento ilícito dos herdeiros e o consequente dever de ressarcimento ao erário, em razão do crédito de benefício previdenciário em conta bancária da titular após o seu falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de ressarcimento ao erário por valores de benefício previdenciário creditados após o óbito do titular depende da comprovação do saque indevido e do enriquecimento ilícito dos sucessores, ônus que incumbe à autarquia autora;

4. A mera existência de depósitos na conta da falecida, sem prova de saques, especialmente quando há informação de devolução parcial dos valores pela instituição financeira, não é suficiente para presumir a apropriação indevida pelos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação de herdeiros ao ressarcimento de valores de benefício previdenciário pagos após o óbito do segurado exige prova robusta do saque indevido e do enriquecimento ilícito, não sendo a mera condição de sucessor suficiente para presumir a responsabilidade. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento, incluindo a apropriação indevida dos valores, é da autarquia previdenciária.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 355 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025; STJ, REsp 1805473/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra a decisão monocrática (Id. 29589529) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada contra PAULO CÉSAR MENDES GONÇALVES, ANA CRISTINA GONÇALVES MOURA e ESPÓLIO DE DAISY MENDES GONÇALVES.

Nas razões recursais (Id. 29400858), o apelante alegou que a beneficiária Daisy Mendes Gonçalves faleceu em 20/08/2015 e o fato foi comunicado ao IGEPPS pelo sucessor PAULO CÉSAR MENDES GONÇALVES apenas em 09/07/2018, tendo sido creditados R$ 98.170,89 na conta da falecida nesse período. Sustentou a ocorrência de enriquecimento ilícito e o dever de ressarcimento ao erário. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes agravadas ANA CRISTINA GONÇALVES MOURA (Id. 30597538) e PAULO CÉSAR MENDES GONÇALVES (Id. 30357581), que requereram a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso à pretensão de ressarcimento ao erário, relativamente aos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da titular.

Em ofício datado de 01/03/2019 (Id. 29400724, p. 5), o Banpará informou ao apelante que realizou os procedimentos internos para devolução do valor de R$ 91.195,33 à entidade de gestão previdenciária, bem como que não constava a existência de procurador cadastrado da beneficiária. O banco deixou de prestar informações sobre saldo e movimentações financeiras, em razão de sigilo bancário.

Desse modo, seria cabível, em tese, o ajuizamento de ação contra a instituição financeira para fins de obter as informações necessárias para a averiguação da ocorrência de recebimento ilícito de valores do benefício previdenciário, visto que, não havendo procurador vinculado à beneficiária falecida, não se verifica a responsabilidade imediata dos sucessores para prestar informações sobre as movimentações da conta.

Conforme as informações constantes dos autos, não há evidência sobre o efetivo saque indevido de valores da conta, inclusive porque comprovadamente houve a devolução para o IGEPPS, incumbindo ao agravante o ônus de demonstrar indícios mínimos de apropriação ilícita para viabilizar o pleito de ressarcimento.

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário por suposto recebimento e apropriação indevida de valores de benefício previdenciário creditados em conta da falecida Juliana da Cruz Souza após seu óbito, imputando responsabilidade aos réus, Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, pelo alegado enriquecimento ilícito. Sentença recorrida reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação ou destinação ilícita dos valores e condenou o autor em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovado, de forma inequívoca, o saque ou a apropriação indevida dos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da segurada pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas, subsiste obrigação dos herdeiros de ressarcir o erário e se se verifica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3.A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

4.O relato do recorrido Valdir da Cruz Souza acerca do uso residual de valores para custeio de funeral ou dívidas da falecida não se reveste de clareza, tampouco individualiza conduta ou valores, não se prestando como confissão apta a ensejar condenação.

5.Ausente prova cabal do enriquecimento sem causa ou de conduta dolosa dos réus, não se configura obrigação de ressarcimento ao erário, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6.A conduta do autor, ao anuir com o julgamento antecipado mesmo diante da fragilidade probatória, revela desinteresse na produção da prova e obsta a rediscussão da matéria.

7.Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a obrigação de devolução de valores ao erário quando não demonstrado o nexo entre conduta dos herdeiros e dano, bem como a existência de má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025).

A ausência de produção de prova inequívoca pelo autor, especialmente diante da informação da instituição financeira de devolução do valor de R$ 91.195,33, esvazia o interesse de agir e inviabiliza o ajuizamento da demanda, consoante dispõem os artigos 17 e 355 do CPC.

A ilegitimidade passiva dos réus decorre da ausência de qualquer demonstração de vínculo direto entre os herdeiros e os supostos saques realizados após o óbito da beneficiária. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o espólio não pode ser responsabilizado por enriquecimento sem causa que não seja atribuível à falecida (REsp 1805473/DF). O mesmo raciocínio se aplica aos herdeiros, cuja responsabilização exige prova inequívoca de que participaram ou se beneficiaram diretamente dos valores indevidamente creditados.

No caso dos autos, o apelante não individualizou a conduta de cada réu, tampouco demonstrou que os valores foram efetivamente apropriados por eles. A simples condição de herdeiro não é suficiente para presumir a prática de fraude ou apropriação indevida. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não pode ser suprido por presunções genéricas.

Nesses termos, cabe a manutenção da sentença de improcedência.

Por outro lado, quanto aos pedidos aduzidos em contrarrazões, tem-se que a multa por litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890).
Assim, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pela parte agravante, mas o regular exercício do direito de recorrer.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025